Tribunal: TJBA
Processo: 8066432-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066432-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CRISTIANE FERREIRA LOPES TRINAS

Advogado(s)
:
RAFAELA DA SILVA ARAUJO CASTILHO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.314/STJ. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO. FALHA ADMINISTRATIVA. DESDOBRAMENTO OPERACIONAL DA QUESTÃO AFETADA. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial, por entender que a controvérsia dos autos se insere na matéria afetada ao Tema 1.314 do STJ (REsp 2190337/DF e REsp 2190339/RN), relativa à abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica em situações de urgência ou emergência ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação.

2 -
O acórdão recorrido.
A Quarta Câmara Cível deu provimento à apelação da ora agravante, condenando solidariamente a operadora e o hospital ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com fundamento no art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 e na Súmula 302/STJ, reconhecendo a abusividade da negativa de atendimento emergencial após superado o prazo legal de carência de 24 horas.

3 -
A alegação de distinção.
A agravante sustenta que o fundamento central do acórdão reside em falha administrativa da operadora (ausência de cadastro ativo da beneficiária), tese que seria autônoma e independente da discussão sobre carência contratual, razão pela qual o recurso especial não deveria permanecer sobrestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se há distinção (
distinguishing
) entre a controvérsia dos autos e a matéria afetada ao Tema 1.314/STJ que justifique o prosseguimento do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O núcleo fático-jurídico do caso consiste na negativa de atendimento emergencial ocorrida poucos dias após a contratação do plano de saúde, circunstância típica das controvérsias abrangidas pelo Tema 1.314/STJ.

6 - A denominada "falha administrativa por ausência de cadastro" constitui mero desdobramento operacional da discussão sobre início de vigência contratual e liberação de cobertura assistencial, não configurando tese autônoma apta a afastar a incidência do regime dos repetitivos.

7 - O acórdão recorrido expressamente fundamentou a condenação no art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 e na Súmula 302/STJ, matéria coincidente com o Tema 1.314/STJ.

8 - A própria agravante, na petição inicial, invocou a violação ao prazo de carência de 24 horas como fundamento de sua pretensão, o que evidencia a contradição na tentativa de requalificar a controvérsia como falha administrativa autônoma.

IV. DISPOSITIVO

9 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.026, § 2º, 1.030, III, e 1.037, § 9º; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c".
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2190337/DF e REsp 2190339/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção (Tema 1.314); Súmula 302/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial n
º

8066432-46.2020.8.05.0001
, em que figura como agravante
CRISTIANE FERREIRA LOPES TRINAS
e, como agravad
a

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,